Tribunal: TJES
Processo: 5003035-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003035-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMBURI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos nº
5003035-74.2021.8.08.0024

Embargante:
CAMBURI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

Embargado:
CLARO S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 2817170, que houve
omissão
e
erro material
no julgamento colegiado.

Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado.

Nestes termos,
assiste razão parcial ao recorrente
.

Quanto às alegações de
omissão
, questiona o embargante que não foram enfrentadas as questões relativas à interrupção da prestação dos serviços de telefonia móvel, o que teria sido causa de dano moral à pessoa jurídica. Outrossim, não teria sido devidamente avaliada a queda de faturamento da empresa no período em que permaneceu sem acesso aos serviços de telefonia, o que justificaria o recebimento da indenização a título de lucros cessantes.

Ocorre que todas as provas e as questões suscitadas pelo interessado, e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido nos autos.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “omissão” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos. Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, ou outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

Neste ponto, portanto, não cabem os embargos de declaração.

Por outro lado, constata-se que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados “
em 10% sobre o valor atualizado da causa
”, sem considerar, no entanto, a existência de condenação na sentença
a quo
, em desrespeito à ordem disposta no art. 55, da Lei nº 9099/95 (
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e
honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
).

Dessa forma, onde consta:

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

Passa a constar:

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
10% sobre o valor da condenação
.

Ressalta-se a desnecessidade de intimação dos embargados, ainda que tenham caráter infringente os Embargos de Declaração ora acolhidos em parte, na medida em que se trata de retificação para aplicação de texto disposto em lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, e lhes
dou provimento parcial
para retificar o julgamento colegiado, apenas em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, conforme acima disposto.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.